Tribunal: TJPA
Processo: 0816058-15.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2024-01-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816058-15.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: RIO HUDSON RESIDENCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO SPE LTDA, MARKO ENGENHARIA E COMERCIO IMOBILIARIO LTDA

AGRAVADO: MARIA FANI DOLABELA

PROCURADOR: PAULO VICTOR NASCIMENTO BARROS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E EXTRAPATRIMONIAIS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. ALEGAÇÃO DE
ERROR IN
JUDICANDO. IMPROCEDENTE. REPRISE DOS ARGUMENTOS CONTIDOS NO APELO.

INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO OU ARGUMENTO QUE POSSA TRANSFORMAR A DECISÃO REFUTADA. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSENSIVO AO AGRAVO INTERNO. NÃO MERECE ACOLHIMENTO
AGRAVO INTERNO COM INTUITO MERAMENTE PROTELATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME. MULTA DO ART. 1.021, § 4º DO CPC.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

1ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual com início no dia 22 de janeiro de 2024 e término no dia 29 de janeiro de 2024.

Presidida pelo Excelentíssimo Desembargador Constantino Augusto Guerreiro.

Belém,
22
de janeiro

de 2024.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO
Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

JUÍZO DE ORIGEM: 12ª VARA CÍVEL DE BELÉM

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 0816058-15.2022.8.14.0000

AGRAVANTE:
RIO HUDSON RESIDENCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO SPE LTDA, MARKO ENGENHARIA E COMERCIO IMOBILIARIO LTDA

Advogado: THEO SALES REDIG

AGRAVADO: MARIA FANI DOLABELA

Advogado: PAULO VICTOR NASCIMENTO BARROS

RELATORA: Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por
RIO HUDSON RESIDENCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO SPE LTDA. e MARKO ENGENHARIA E COMERCIO IMOBILIARIO LTDA.,

com

espeque no art. 1.021 do CPC/15, contra decisão monocrática de ID n.º 11913008, de lavra desta Relatora, que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento, eis que em confronto com a jurisprudência dominante.

Em suas razões (ID n.º 12245503), pugnam os agravantes pela reforma da decisão, para que a ocorra a revogação da decisão
a quo
em relação ao pagamento dos lucros cessantes e, subsidiariamente, a sua redução para 0,5% do que foi efetivamente pago pela agravada.

Sustentam, em suma, que os lucros cessantes não podem ser concedidos por mera expectativa de lucro e não restam preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, especialmente quanto ao risco do dano e possibilidade de irreversibilidade da medida.

Subsidiariamente, pugnam pela redução do percentual fixado na origem para os lucros cessantes sejam fixados em 0,5% sobre o valor efetivamente pago pelo adquirente, e não sobre o valor integral do imóvel.

Requerem o conhecimento da insurgência, com a concessão do efeito suspensivo, ante a existência de suposto perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, e, ao final, pelo provimento do recurso.

Reiteram, pois, os termos do agravo já desprovido.

Requerem o conhecimento e provimento do recurso.

A parte agravada apresentou contrarrazões (ID n.º 12600779).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Conheço do recurso vez que preenchidos os requisitos legais e, desde já, adianto não ser o caso de reconsideração da decisão recorrida, pelo que passo ao seu imediato julgamento nos termos da parte final do § 2º, do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

Trata-se de Agravo Interno contra decisão monocrática
que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento, eis que em confronto com a jurisprudência dominante.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Trata-se de matéria repetitiva e a decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência dominante acerca do assunto.

Todas as teses recursais foram enfrentadas e rechaçadas.

No presente Agravo Interno, os agravantes reprisam todas as mesmas alegações expostas no Agravo de Instrumento e já rebatidas na decisão monocrática atacada.

Sendo assim, a decisão recorrida é autoexplicativa, não cabendo ser explicitada, apenas em outros termos.

De todo modo, transcrevo o trecho da decisão vergastada que talvez tenha passado despercebido pelos agravantes:

“(...)
O STJ entende que os lucros cessantes são presumidos nos casos de atraso na entrega de obra. (EREsp 1341138/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/05/2018, DJe 22/05/2018).

Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO E OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DO CÔNJUGE. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. NATUREZA PESSOAL. DOCUMENTOS SEM AUTENTICAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. FIXAÇÃO DE MULTA. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA N. 283/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A ação referente à promessa de compra e venda tem natureza pessoal, razão pela qual o cônjuge que não figurou no contrato carece de legitimidade para a pretensão. Precedentes.

2. "(...) é vedada a inovação de tese jurídica em sede de apelação, posto que os efeitos devolutivo e translativo não suprem eventual deficiência das razões recursais" (AgInt no REsp 1670678/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/4/2019, DJe 25/4/2019).

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que, descumprido o prazo para a entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, sobretudo após o esgotamento do período de prorrogação, é cabível a condenação por lucros cessantes, sendo presumido o prejuízo do promissário comprador.

4. No caso concreto, as partes ajustaram indenização em patamar compatível com a demora para a entrega do imóvel, referente à multa cominatória mensal correspondente a 1% (um por cento) do valor atualizado do preço total da unidade habitacional não entregue, pro rata die, não se afigurando necessária qualquer complementação. Ademais, a parte autora não carreou aos autos prova documental apta a demonstrar que sofreu prejuízos superiores aos acobertados pela cláusula penal, não sendo devida qualquer indenização suplementar a titulo de lucros cessantes.

5. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.459.593/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 26/8/2022.)

A única questão controvertida diz respeito à base de cálculo dos lucros cessantes, isto é, valor atualizado do imóvel ou o efetivamente pago pelo adquirente. Contudo, a decisão agravada está consentânea com a jurisprudência dominante desta Corte Estadual sobre o assunto.

Confiram-se, por todos:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES EM RAZÃO DE ATRASO DE OBRA. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS. EXTRAPOLAÇÃO. CULPA DA FORNECEDORA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. ESCASSEZ DE MÃO DE OBRA. “HABITE-SE”. DEMORA. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE. EXCLUDENTE AFASTADA. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUE CONDENOU A CONSTRUTORA AO PAGAMENTO
DE LUCROS CESSANTES NO IMPORTE DE 0,5% SOBRE O VALOR DA UNIDADE IMOBILIÁRIA
E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 10.000,00. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DE OBRA COMPROVADO. CULPA DA CONSTRUTORA / INCORPORADORA. RESPONSABILIZAÇÃO DEVIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA. Proc. nº 0080874-24.2013.8.14.0301. Acórdão nº 11538587, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-10-17, Publicado em 2022-10-26).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COMPENSAÇÃO LEGAL COM PRECEITO COMINATÓRIO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEITADA – DECISÃO RECORRIDA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – PRELIMINAR DE DECISÃO EXTRA PETITA – REJEITADA – CUMULAÇÃO DE CONDENAÇÃO DE LUCROS CESSANTES COM MULTA PENAL NÃO EVIDENCIADA – MÉRITO – ATRASO DE OBRA – VALIDADE DE CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA NO LIMITE DE 180 DIAS – CASO FORTUITO OU DE FORÇA MAIOR NÃO CARACTERIZADO – ATRASO DE OBRA POR PERÍODO SUPERIOR AO PRAZO DE TOLERÂNCIA – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR – DANO MORAL CARACTERIZADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) – PATAMAR RAZOÁVEL –
LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS – ALUGUEIS FIXADOS EM 0,5% DO VALOR DO IMÓVEL PREVISTO EM CONTRATO – LEGALIDADE
– INADIMPLÊNCIA DOS APELADOS NÃO EVIDENCIADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (2770067, 2770067, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-02-1. Publicado em 2020-02-20)

(...)
”.

Quanto à tese de excludente de responsabilidade civil, nossos tribunais têm reiteradamente decidido que não é considerado caso fortuito ou força maior a ocorrência de chuvas ou a falta de mão de obra e, ainda, as greves eventualmente ocorridas, senão vejamos:

COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. RESOLUÇÃO. RETENÇÃO DE VALORES. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MULTA CPC/73 475-J. 1. 0 injustificável atraso a entrega do imóvel, computado o prazo de tolerância, enseja a resolução do negócio com o retorno das partes ao estado anterior. 2. Chuvas, greves, carência de mão de obra e burocracia de órgãos públicos não configuram caso fortuito nem motivo de força maior, pois previsíveis e inerentes os riscos do negócio. 3. Incorporador inadimplente não tem direito a retenção de valores, 4. Em caso de sentença desconstitutiva e condenatória, os honorários devem ser fixados conforme o CPC/73 20, 5 3°, 5. O termo inicial para a contagem do prazo quinzenal disposto no CPC/73 475-J é o da intimação para o pagamento.

CIVIL E PROCESSO CIVIL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR NÃO CARACTERIZADOS. LUCROS CESSANTES. PERCENTUAL DE 0,5% INCIDENTE SOBRE O VALOR EFETIVAMENTE ADIMPLIDO PELO PROMITENTE COMPRADOR. SENTENCA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A escassez de mão de obra, greves, chuvas torrenciais e a morosidade da Administração Pública a expedição da Carta de Habite-se não configuram motivos de caso fortuito ou força maior a justificar o atraso na entrega da obra, não se caracterizando como eventos totalmente imprevisíveis ou previsíveis, porém invencíveis. 2. O percentual fixado a título de lucros cessantes deverá incidir sobre os valores efetivamente pagos pelo promitente comprador. tendo em vista que o imóvel não foi integralmente pago, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito por parte do adquirente. 3. Apelação parcialmente provida.

Ademais,
reitero que ausência de mão-de-obra, greve e chuvas, relacionam-se com o risco do empreendimento, sendo defeso dividi-lo com o contratante.

Com efeito, tais fatos não se afiguram como hipóteses de caso fortuito/força maior, capazes de excluir a responsabilidade, haja vista que a construtora teria como antever as dificuldades ou atrasos ante a experiência no ramo.

O caso fortuito ou força maior não se verifica quando, dentro do âmbito de abrangência do ato, está a possibilidade de prever o fato ocorrido, como é o caso dos autos.

Nesse sentido, os precedentes deste Eg. TJE/PA:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL.
CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR NÃO CONFIGURADOS.
[...] PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS PREVISTOS NO CONTRATO. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. [...]
2. O caso fortuito e a força maior, reiteradamente alegado como justificativa para atrasos nas obras ou entrega de unidades habitacionais, não deve estar diretamente ligado a atividade desenvolvida pelas construtoras ou incorporadoras, tal como as alegadas e não provadas dificuldades para aquisição de cimento e aço, ou ainda a anormalidade no índice pluviométrico no ano de 2007, porquanto totalmente previsíveis por estas empresas que dispõem de maiores condições técnicas e financeiras para adaptarem-se ou enfrentarem possíveis adversidades mercadológicas se comparadas aos compradores e/ou consumidores, partes mais fracas da relação contratual. 3. Aquele que se dispõe a exercer determinada atividade no mercado de consumo responde pelos riscos desta atividade não sendo legítimo transferi-los ao promitente comprador.
4. [...] 12. Apelação conhecida e parcialmente provida. (2015.02845333-13, 149.369, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2015-08-06, Publicado em 2015-08-10). grifo nosso

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA REVISIONAL DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. ENTREGA DO HABITE-SE E TERMO DE RECEBIMENTO DO IMÓVEL. ANÁLISE PREJUDICADA.
EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. NÃO CONFIGURADOS
PREJUÍZOS FINANCEIROS. RESSARCIMENTO. PROVA INEQUÍVOCA, VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E FUNDADO RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. PRESENTES. CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR. DETERMINAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO STJ. 1- A entrega do habite-se e o efetivo recebimento do imóvel em questão pelos agravados, sequer haviam ocorrido à época em que foi proferida a decisão agravada. Logo, não há como levar em consideração tais fatos, já que não contribuíram para a formação do convencimento do Juízo sobre os requisitos necessários ao deferimento do pleito de tutela antecipada formulado pelos autores/agravados;
2- A alegação de ausência de mão de obra, greve e chuva não configuram força maior capaz de eximir a responsabilidade da construtora pelo atraso na entrega do imóvel, haja vista sua previsibilidade, além de que o risco do empreendido não pode ser compartilhado com o consumidor.
3- O contrato de aluguel e os respectivos comprovantes de pagamento são provas inequívocas da verossimilhança das alegações dos autores/agravados, em sede de tutela antecipada, quanto ao direito de ressarcimento dos prejuízos financeiros que serão suportados por conta da mora na entrega do bem imóvel adquirido da agravante; 4- O fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação em favor dos agravados configura-se diante dos prejuízos despendidos com o pagamento de alugueis de sua moradia, onde residem enquanto aguardam a entrega efetiva do empreendimento, e cuja mora não lhes pode ser atribuída em decorrência do atraso na entrega do imóvel pela construtora agravante; 5- Diante do reconhecimento, pelo STJ, de que a correção monetária do saldo devedor é apenas um mero fator de atualização da moeda, bem ainda, que seu afastamento altera o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, deve ser reformada a decisão agravada, para determinar que seja aplicado o INCC, previsto em contrato, para correção do saldo devedor até a data limite para entrega da obra, e a após, deve ser substituído pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo ? IPCA, indexador oficial calculado pelo IBGE, salvo se o INCC for menor; 6- Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para restabelecer a correção monetária do saldo devedor, pelo INCC até o prazo estipulado para a entrega do imóvel, já incluído o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, ou seja, até abril de 2011, e a partir daí, que seja aplicado o IPCA, até a data efetiva da entrega das chaves, salvo se o INCC for menor, nos termos da fundamentação. No mais, mantendo-se a decisão agravada. 2015.01557951-07, 145.776, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2015-05-04, Publicado em 2015-05-11) grifo nosso.

Diante disso, igualmente não merece prosperar o argumento.

Acrescento que as alegações do Agravo Interno não trazem elementos novos capazes de modificar a decisão recorrida, ao contrário, reproduzem os argumentos lançados no Agravo de Instrumento, razão pela qual vai mantida a decisão, por seus próprios fundamentos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE E DIREITOS REAIS SOBRE COISAS ALHEIAS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EMENDA DA INICIAL. INÉRCIA DA PARTE. O autor externa sinais de situação fazendária incompatível com a postulação da AJG, benefício destinado àqueles que, efetivamente, não têm condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua subsistência e de sua família, motivo pelo qual deve ser mantido o indeferimento do benefício. Verificada a inépcia é obrigação do magistrado determinar a emenda da inicial, nos termos do artigo 284, do CPC. Não cumprida a diligência, o juiz deve indeferir a petição inicial. No caso, diante da inércia do autor, que foi intimado duas vezes para cumprimento da determinação, correta a extinção do feito. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70060068723, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em 27/08/2014)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Extinção do feito em razão do não atendimento da ordem de emenda à inicial. Desnecessidade de intimação pessoal da parte. Precedentes do STJ e jurisprudência desta Corte. RECURSO IMPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70071047740, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Judith dos Santos Mottecy, Julgado em 29/09/2016)

Ademais, a rigor, os agravantes não impugnam especificamente os fundamentos da decisão recorrida, apenas reproduzem os argumentos já aventados no Agravo de Instrumento, tangenciando o confronto com o princípio da dialeticidade, o qual impõe aos recorrentes que se contraponham aos fundamentos da decisão, flertando com o não conhecimento do recurso.

Assim, não é caso de reconsideração e deve ser mantida a decisão que desproveu o recurso de Agravo de Instrumento.

Neste contexto, entendo que está patente a manifesta improcedência do recurso, merecendo o reproche adicional previsto na lei processual.

Sendo assim, condeno os agravantes ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO DE AGRAVO INTERNO
, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, aplicando-se a multa de 1% sobre o valor atualizado da causa prevista no art. 1.021, § 4º do CPC.

É como voto
.

Belém - PA,
22 de janeiro

de 2024.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 29/01/2024